Tribunal: STF
Processo: AI 711480
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Previdenciário. Cálculo da renda mensal inicial do benefício. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem, com base na Lei nº 8.213/91, concluiu pelo acerto na forma de calcular o benefício do agravante, uma vez que aplicado aos salários-de-contribuição utilizados para o cálculo da renda mensal inicial o índice de correção monetária previsto na norma de regência.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.